Tribunal: STF
Processo: ARE 922667
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. HOUVE SURGIMENTO DE VAGAS DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PRETENDIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito à nomeação no cargo pretendido.



    2. Cinge-se a questão na possibilidade de nomeação do apelante para o cargo de Assistente em Administração - Nível D do Campus de Patos do IFPB, aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas com o surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do certame.



    3. No tocante ao prequestionamento de dispositivos legais, tem-se que o mesmo, objetivando evitar a inovação quando da análise da matéria pelos Tribunais Superiores, é admitido pela doutrina desde que a matéria seja ventilada por ocasião da elaboração da peça recursal, por ser imprescindível que o órgão "ad quem" adote explicitamente alguma tese a respeito do tema discutido, tornando-se assim "res" controversa. Requer, ainda, tal prequestionamento, como condição de admissibilidade, que o recorrente demonstre a razão pela qual os dispositivos legais restaram vulnerados.



    4. O art. 37, da Constituição Federal de 1988, elenca os princípios inerentes à Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A função desses princípios é a de dar unidade e coerência ao Direito Administrativo, controlando as atividades administrativas de todos os entes que integram a federação brasileira.



    5. O princípio da legalidade, basilar do regime jurídico-administrativo, submete o Estado à lei, representando uma garantia importante ao cidadão, protegendo-o de abusos dos agentes administrativos e limitando o Poder do Estado. Assim, o inciso I, do art. 37, da CF, assevera que os cargos e funções públicas são acessíveis aos que preencherem os requisitos estabelecidos em lei. Por sua vez, o inciso II, deste mandamento constitucional, explicita que a investidura em cargo público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    6. O Edital nº 108/2012 tornou pública a relação de candidatos empatados na última classificação, constando o nome do impetrante entre os classificados ao cargo de Assistente em Administração.



    7. O Anexo II do referido edital dispõe que para uma vaga prevista o número máximo de candidatos aprovados será cinco. No entanto, a par desta previsão, o parágrafo 3º aduz que nenhum dos candidatos empatados na última classificação de aprovados serão considerados reprovados.



    8. O Princípio da vinculação ao edital, que pode ser verificado no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93: "A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada", assim como o princípio da legalidade submete a administração a atuar seguindo os preceitos legais.



    9. Apesar do nome do candidato não constar na primeira lista de aprovados, a nota que lhe foi atribuída o situou como empatado com o último colocado entre os classificados. Precedentes desta Corte, que, em decisões recentes, assevera que assiste ao autor o direito de ser incluído na relação de classificados ao cargo a que disputou em certame porquanto obtiver a mesma pontuação do último colocado.



    10. O parecer ministerial é no sentido de que "se há necessidade de novos servidores, como se verifica pelo fato de ter sido publicado novo edital contemplando novos cargos de Assistente em Administração - Nível D - no prazo de prorrogação do concurso, não há razão para se excluir da nomeação de candidatos aprovados somente porque não figurou entre os 5 primeiros".



    11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à mera expectativa de direito à nomeação daquele que, aprovado em concurso público, foi classificado além do número de vagas ofertado no instrumento convocatório. Porém, é igualmente certo que essa expectativa se convola em pleno direito subjetivo do candidato se, durante a vigência do certame, surgirem novas vagas, tanto mais quando cláusula editalícia assim o preveja.



    12. O entendimento da mais recente jurisprudência, inclusive do STF, tem se orientado no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público têm direito subjetivo à nomeação para a posse que vier a ser dada nos cargos vagos existentes ou nos que vierem a vagar no prazo de validade do concurso. Precedentes.



    13. Muito embora a aprovação em concurso público gere tão somente expectativa de direito, a abertura de concurso público dentro do prazo de validade do concurso anterior, gera direito líquido e certo à nomeação quando se prevê vagas ao mesmo cargo para o qual houve candidato classificado.



    14. Apelação improvida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, e 37, inciso IV, da Constituição Federal.



    Em 04/11/2015, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 784.



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 837.311/PI, feito paradigma do Tema nº 784, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Diante do juízo negativo de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente